Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711275-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de revisão de contrato, indeferiu os pedidos de produção de prova pericial e inversão do ônus da prova por ele formulados, nos seguintes termos: “INDEFIRO a prova pericial requerida, eis que inútil (CPC, art. 370, parágrafo único), tendo em vista a existência de súmulas e recursos repetitivos sobre os temas abordados pela parte autora na revisional de contrato, sendo certo que a discussão da lide se resume a matérias nitidamente de direito. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADA. REVELIA. MANTIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 596 DO STF. TABELA PRICE. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. LEI 4.380/64. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUROS MORATÓRIOS. 1. É dispensável a perícia contábil quando a matéria é unicamente de direito, com o fim de se aferir a validade de cláusulas contratuais, ainda que se trate da suposta existência de juros abusivos. 2. (...). 3. A cobrança de juros capitalizados, a taxa utilizada e a aplicação da tabela "price" não se mostraram abusivos ou superior à média do mercado, devendo ser mantidos os termos da sentença. 4. (...). 7. Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1278016, 07133598020198070020, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) INDEFIRO também o pedido de depoimento pessoal do autor requerido pelo réu, sobretudo diante dos fundamentos acima expostos, como também porque as manifestações do demandante já constam de seus arrazoados. INDEFIRO ainda a inversão do ônus da prova, diante da sua desnecessidade (CPC, art. 370, parágrafo único), considerando os fundamentos já externados. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO. BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal. 2. “A inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui-se em medida passível de ser adotada somente quando houver a clara demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória do consumidor. 2.1. Não estando preenchidos os requisitos previstos no Codex Consumerista, não há razão para que seja determinada a inversão do ônus da prova, devendo a controvérsia ser dirimida segundo a regra de distribuição estativa do ônus probatório, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1709167, 07148020320228070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado. 3.1. No caso, as taxas de juros aplicada às cédulas de crédito bancária ficaram dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo abusividade das taxas de juros estabelecidas e anuídas pelo consumidor no momento da contratação. 4. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do STJ). 4.1. No caso, os juros foram pactuados pelas partes e estão estampados no contrato, com a possibilidade de capitalização, uma vez que a taxa anual dos juros remuneratórios é superior ao duodécuplo da mensal. 5. No tocante ao seguro prestamista, constata-se que houve previsão de sua cobrança no contrato, inclusive com a possibilidade de escolha pela contratação, não havendo indicação de que a apelante não tenha anuído com a contratação, nem de vontade viciada. Logo, não resta caracterizada a abusividade. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1903538, 0750726-59.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.) Preclusa esta decisão, anote-se a conclusão para julgamento. Int.” Em suas razões, em suma, o agravante sustenta que a prova pericial é indispensável à demonstração da abusividade dos juros cobrados no contrato firmado entre as partes, sendo urgente a necessidade de produção da prova, bem como que a inversão requerida tem fundamento na hipossuficiência do consumidor. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao fim, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente na origem (ID. 201117256, originário). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o STJ estabeleceu que (Tema 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O ato impugnado pelo presente agravo é o que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e inversão do ônus da prova, que tinha por escopo atribuir à agravada o encargo de demonstrar a proporcionalidade dos acessórios contratuais cobrados e sua adequação em relação aos de mercado, hipótese não contemplada no art. 1015 do CPC. Ademais, não se caracteriza a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo à prova, cuja produção foi indeferida na origem, pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A utilidade da prova cuja produção se postula somente será aferida quando do julgamento do mérito, ocasião em que o agravante poderá averiguar a prejudicialidade do seu indeferimento para fins de arguir eventual defesa na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC. Outrossim, a decisão agravada afastou o pedido de inversão do ônus da prova com apoio na orientação deste eg. Tribunal, no sentido de que a inversão do ônus da prova pretendida somente é cabível quando houver clara demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória do consumidor. Destacou, ademais, que os encargos remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, cabendo ao consumidor a comprovação de que a taxa cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado, a evidenciar abusividade, sendo a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS. SEM DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO DEMONSTRADA. TABELA PRICE. MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. (...) 6. Em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova seja prevista como direito básico do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), ela não ocorre de forma automática, sendo possível desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. 7. Nos termos do art. 917, §4o, II, do CPC, não é possível a análise da alegação de equívoco nos cálculos apresentados, quando a embargante não traz demonstrativo do débito demonstrando o equívoco invocado. 8. Nos contratos bancários, é possível o estabelecimento expresso de capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano (art. 5o da MP no 2.170-36/2001), sendo ainda autorizada a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas no 539 e 541 do STJ). Assim, a mera cobrança de taxa de juros anuais superiores a 12% nesses contratos, por si só, não implica abusividade. 9. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva. 10. Definida a validade da capitalização de juros nas relações contratuais firmadas pelas instituições financeiras, a previsão de aplicação da tabela Price, por si só, não é capaz de inquinar de ilegalidade o contrato firmado. 11. Desnecessária a notificação extrajudicial para a execução do débito, tratando-se de mora ex re. 12. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1836277, 0715705-44.2022.8.07.0005, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.)” Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, diante da sua inadmissibilidade. Brasília/DF, 31 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r